Tribunal: TJPA
Processo: 0004301-90.2014.8.14.0015
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A??O CIVIL P?BLICA. DECIS?O MONOCR?TICA QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPA??O DE TUTELA DETERMINANDO A TRANSFER?NCIA E REMO??O DE PRESOS. DECIS?O INTERLOCUT?RIA CORRETAMENTE PROFERIDA. ALEGA??O DE OMISS?O NO JULGADO. HIP?TESE N?O CONFIGURADA. AUS?NCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSS?O DAS RAZ?ES J? DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I ? In casu, na A??o Civil P?blica ajuizada pela embargada, o Ju?zo Monocr?tico deferiu o pedido de antecipa??o de tutela, determinando a transfer?ncia/remo??o dos presos do Centro Regional de Recupera??o de Castanhal no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, devendo permanecer no referido estabelecimento prisional o m?ximo de 156(cento e cinquenta e seis) presos.;II - Tendo a decis?o embargada sido proferida de forma fundamentada, n?o se observa qualquer dos v?cios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposi??o dos embargos de declara??o;III - Os aclarat?rios visam o saneamento de omiss?o, contradi??o, obscuridade ou corrigir erro material, n?o podendo ser utilizado ao reexame de mat?ria j? apreciada no julgado diante do inconformismo com a decis?o proferida; IV - Embargos de Declara??o conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Acórdão nº
Processo n° 2014.3.018053-3
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
Comarca: Castanhal
Embargante:
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE
(Proc. Aut. Elton da Costa Ferreira)
Embargada:
Defensoria Pública do Estado do Pará
(Def. Púb. Alcides Alexandre Ferreira da Silva)
Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA E REMOÇÃO DE PRESOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CORRETAMENTE PROFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
In casu
, na Ação Civil Pública ajuizada pela embargada, o Juízo Monocrático deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a transferência/remoção dos presos do Centro Regional de Recuperação de Castanhal no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, devendo permanecer no referido estabelecimento prisional o máximo de 156(cento e cinquenta e seis) presos.;
II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;
III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;
IV - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
Processo n° 2014.3.018053-3
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
Comarca: Castanhal
Embargante:
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE
(Proc. Aut. Elton da Costa Ferreira)
Embargada:
Defensoria Pública do Estado do Pará
(Def. Púb. Alcides Alexandre Ferreira da Silva)
Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo (fls. 215/220) opostos pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE
contra o V. Acórdão nº 190.421, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
Defensoria Pública do

Estado do Pará
(Proc. nº 0004301-90.2014.8.14.0015), deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a transferência/remoção dos presos do Centro Regional de Recuperação de Castanhal no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, devendo permanecer no referido estabelecimento prisional o máximo de 156(cento e cinquenta e seis) presos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de comprovação sobre a impossibilidade de transferência de presos para outros estabelecimentos prisionais, bem como da necessidade da realização de estudo prévio para tal remoção, eis que se tratam de fatos públicos e notórios que não necessitam de comprovação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e tornar sem efeito a liminar deferida pelo Juízo Monocrático.

O embargado, às fls. 227/237, apresentou contrarrazões aos presentes embargos, requerendo, em resumo, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão nº 190.878, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir as omissões apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, deferindo o pedido de antecipação de tutela, com a determinação da transferência/remoção dos presos do Centro Regional de Recuperação de Castanhal no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, devendo permanecer no referido estabelecimento prisional o máximo de 156 (cento e cinquenta e seis) presos, não merece reparos.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Não há que se falar em omissão decorrente dano que tange a ausência de comprovação sobre a impossibilidade de transferência de presos para outros estabelecimentos prisionais, bem como da necessidade da realização de estudo prévio para tal remoção, visto que o Acórdão embargado tratou claramente da questão, conforme se observa,
in verbis
:
¿No caso dos autos, verifica-se nos documentos colacionados aos autos, a ausência de comprovação quanto a impossibilidade de transferência dos presos para outros estabelecimentos carcerários, bem como da necessidade de realização de estudo prévio para tal a remoção.
Descumpre, assim, a previsão constitucional do artigo 144, que dispõe ser dever do Estado a manutenção da segurança pública,
in verbis
:
"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".
Assevera a doutrina de José Miguel Garcia Medina que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível, senão vejamos:
¿Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço¿ (MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597.)
Ao manter em cárcere cidadãos em condições insalubres, sem manutenção, possibilitando a propagação de doenças, o agravante viola, também, normas infraconstitucionais presentes nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais
1
, as quais determinam que a cadeia pública deve conter requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem o direito à dignidade do recluso.
Outrossim, deixa de observar o conteúdo do art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos- Pacto de São José da Costa Rica- que determina que "toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano".
Por fim, cumpre esclarecer que, ainda que a construção/reforma de penitenciárias dependam de previsão orçamentária conforme sustenta o agravante, a decisão agravada determinou tão somente a transferência/remoção dos presos custodiados no Centro Regional de Recuperação de Castanhal, mediante a concessão da tutela antecipada, a qual, em momento algum determinou a imediata criação de novas celas ou presídios públicos, mas apenas que o quantitativo máximo no referido estabelecimento prisional seja de 156(cento e cinquenta e seis) presos, tendo por objetivo garantir que os mesmos permaneçam em um local que não retire sua dignidade humana.
Assim, verifico que o agravante não juntou aos autos qualquer documento demonstrando sua incapacidade de realizar as determinações constantes na decisão recorrida, de modo que o
periculum in mora
milita em favor dos presos que vivem, dia após dia, em local insalubre e indigno, devidamente comprovado mediante as fotos do estabelecimento e os laudos de vistoria anexados aos autos.¿

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)¿

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

1
Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; ,X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; ,XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente".
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)".

3